Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-98.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701821-98.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ELSA MONTEIRO NERI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de imprimir regularidade ao feito, com o recolhimento das custas, inclusive quanto à complementação, resta prejudicada a análise do pleito de reconsideração (agravo interno) de ID 76541774. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos para elaboração do voto. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator